Tribunal: TJMT
Processo: 1000483-30.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000483-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MIKAEL DOUGLAS LOPES SIQUEIRA - CPF: 054.508.721-00 (PACIENTE), MARIA EDUARDA DA SILVA - CPF: 076.644.491-03 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (IMPETRANTE), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ - ORDEM DENEGADA.

A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor dos pacientes
Mikael Douglas Lopes Siqueira e Maria Eduarda da Silva
, presos preventivamente desde o dia 18 de agosto de 2022, pela suposta prática
dos crimes de associação criminosa para o tráfico e tráfico de drogas (art. 2º, caput, da Lei Federal nº 12.850/2013, art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, c/c art. 69, caput, do Código Penal).

Os impetrantes alegam que os pacientes foram presos no dia 18 de agosto de 2022, e que, apesar de subsistirem os argumentos da prisão preventiva, estes devem ceder ante o flagrante excesso de prazo, sob pena de afrontar a dignidade da pessoa humana e servir como cumprimento antecipado de pena.

Argumentam que não há qualquer previsão de quando os pacientes serão citados/notificados para apresentarem as suas defesas prévias, já que o processo encontra-se parado sem o recebimento da denúncia e sem qualquer previsão para o encerramento da fase instrutória, o que prejudicará a prolação da sentença, com a entrega da prestação jurisdicional., razão pela qual pedem a concessão da ordem, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor dos pacientes.

A liminar foi indeferida (Id. 155373164).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 156340667).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 157195155, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes insurgem-se em relação ao prazo para a formação da culpa, ao fundamento de que, passados mais de 150 (cento e cinquenta) dias da prisão, sequer foram citados para apresentarem as suas defesas prévias, já que o processo encontra-se parado sem o recebimento da denúncia e sem qualquer previsão para o encerramento da fase instrutória, o que prejudicará entrega da prestação jurisdicional.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, q
uanto ao excesso de prazo na formação da culpa, importa repisar que os pacientes foram segregados preventivamente em razão da demonstração satisfatória da existência das infrações penais de associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, por integrarem organização criminosa, posse/porte de arma de fogo e tentativa de homicídio,
juntamente com mais 20 (vinte) pessoas
.

Além da complexidade, vez que a denúncia atribui aos denunciados a prática de vários fatos criminosos distintos, devem ser consideradas as peculiaridades da causa, evidenciada, ainda, pela pluralidade de réus, bem como a declaração de incompetência absoluta do juízo da Comarca de Sorriso, com o recebimento dos autos pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá em 14 de dezembro de 2022, o que justifica a mora na ultimação dos atos processuais.

Demais disso, verifica-se em consulta à Ação Penal n. 1009420-40.2022.8.11.0040, que, após a presente impetração em 17 de janeiro de 2023, foram realizados diversos atos ordinatórios, inclusive a apresentação de Defesa Prévia dos pacientes em 16 de março de 2023, o que faz presumir que a fase de formação de culpa está prestes a ser finalizada e o feito sentenciado, revelando tramitação célere e observância ao princípio razoável da duração do processo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM ANTERIORMENTE DENEGADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO SEM APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - DEMORA EM APRESENTAR DEFESA PRÉVIA PELA DEFESA DOS CORRÉUS - SÚMULA 64 DO STJ – PLURALIDADE DE ACUSADOS – COMPLEXIDADE DO FEITO - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, POR SE TRATAR, EM PARTE, DE MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO, E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGO A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - COM RECOMENDAÇÃO. Não se conhece de Habeas Corpus na parte que constitui mera reiteração de argumentos já apreciados pelo Colegiado.
Não se verifica, in casu, ilegal mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal. Por ora, a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade, haja vista a sua complexidade, a considerar a existência e pluralidade de réus e crimes, com defensores distintos e ausência de apresentação de defesa prévia de corréus, o que justifica, dilação dos prazos para a conclusão da instrução criminal.
”
(TJ-MT 10243947620208110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2021) (destaquei)

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA FASE DE FORMAÇÃO DE CULPA. DEMORA JUSTIFICADA. PLURALIDADE DE RÉUS E PATRONOS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. FEITO NA IMINÊNCIA DE SER SENTENCIADO. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em simples critérios matemáticos. Por isso, fatores como pluralidade de réus e patronos, oitiva de várias testemunhas, necessidade de expedição de Cartas Precatórias e complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, justificam o prolongamento do curso processual por período superior àquele previsto em lei.
2. Evidenciado nos autos, por outro lado, que o órgão acusatório e a maior parte dos réus já ofereceram alegações finais escritas, é de se ressaltar que a fase de formação de culpa está na iminência de ser finalizada e o feito, sentenciado, cenário a afastar a tese de ilegalidade da custódia.”
(TJ-MT - HC: 10176169020208110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2020)

Logo, dentro da razoabilidade, não resta caracterizado qualquer ato ilegal na constrição existente, até porque o andamento do processo encontra-se regular. Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023